Tribunal: STF
Processo: RE 1421861
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Turma Recursal Cível da Comarca de Juiz de Fora - MG, assim ementado (eDOC 3, p. 3):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - MEDICAMENTO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADOS



     1. Sendo o direito à saúde estabelecido pela Constituição Federal, o contribuinte não deve ficar ao sabor de programas de medicamentos fomentados pelo Ministério da Saúde, colocado em prática pelos Estados e Municípios, quando estes não atendem todos os casos reclamados, colocando em risco a saúde de pacientes hipossuficientes.



     2. RECURSO PROVIDO. (TJMG - 1ª Turma Recursal Cível da Comarca de Juiz de Fora - Recurso inominado n° 0046521-26.2017.8.13.0145. Relator(a): Juiz(a) Jayme de Oliveira Maia)”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196 e 198, caput, I e § 1º, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 793 da sistemática de repercussão geral.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 7):



    “Determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos art. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n° 8.080/90.



    Assim, em respeito ao principio da Separação de Poderes e às escolhas realizadas pelo Poder Legislativo, não se pode admitir que o Poder Judiciário determine à Administração uma obrigação que extrapola agudo que está claramente definido em Lei”.



    Alega-se ainda que (eDOC 5, p. 11):



    “(...) embora o Acórdão recorrido tenha apreciado e expressamente adotado a Tese n° 793 do STF, aplicou-as equivocadamente ao fixar a solidariedade incondicional e não diferida entre os réus e, por conseguinte, aplicou equivocadamente as regras constitucionais regulatórias da obrigação dos entes estatais de fornecimento de tratamentos à saúde. 



    Na verdade, não aplicou a Tese n° 793 do STF nos termos definidos por ela própria. Isto é, tendo sido confirmada a solidariedade dos entes federados, é entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de direcionar o cumprimento da decisão judicial ao órgão administrativamente responsável, que, no caso em epígrafe, tratando-se de medicamento de alto custo deve ser direcionada à União Federal ou ao Estado de Minas Gerais.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso (eDOC 8).



    Em 23.02.2023, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC, à luz dos Temas 6 e 793 da sistemática de repercussão geral (eDOC 9).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão recorrido (eDOC 14, p. 11-15).



    Em novo juízo de admissibilidade, o juiz presidente da Turma recursal admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto do RE 1.366.243 (Tema 1.234), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se discute a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário’ (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022)’.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento do Tema 1.234 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente